Tribunal: TJMT
Processo: 1006075-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006075-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), FERNANDO PIAZZA - CPF: 447.086.700-44 (AGRAVANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - CPF: 226.016.038-79 (ADVOGADO), EDIEL FABIAN DA SILVA - CPF: 010.106.211-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INCLUSÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL CONSOLIDADA NO PRADA. COMPETÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Fernando Piazza contra decisão da 1a Vara de Campo Novo do Parecis/MT que, em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a inversão do ônus da prova e a inclusão de área de Reserva Legal desmatada antes de 22/07/2008 no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada (PRADA), sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental; e (ii) estabelecer se a decisão agravada poderia impor a inclusão, no PRADA, da área de Reserva Legal decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inversão do ônus da prova em ações de degradação ambiental encontra respaldo no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ, não exigindo demonstração de hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora.

4.

A responsabilidade civil ambiental é objetiva e se funda no risco integral, sendo legítima a redistribuição do ônus probatório para facilitar a defesa do meio ambiente, bem jurídico difuso e de alta relevância.

5.

A imposição de incluir no PRADA a área de Reserva Legal desmatada antes de 22/07/2008, sem prévia análise administrativa pela SEMA/MT, conflita com o regime jurídico das áreas rurais consolidadas estabelecido no Código Florestal (Lei no 12.651/2012) e normas estaduais, violando a competência administrativa para regularização ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em ações de degradação ambiental, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, com fundamento no princípio da precaução e na Súmula 618 do STJ.

2.

A imposição judicial de inclusão no PRADA de área de Reserva Legal consolidada desmatada antes de 22/07/2008 depende de prévia análise administrativa da existência de passivo ambiental pela SEMA/MT, sob pena de violação à competência administrativa prevista no Código Florestal e na legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.015, I; Lei no 12.651/2012 (Código Florestal), art. 68; Lei Complementar no 592/2017/MT; Decreto Estadual no 1.031/2017/MT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 618; STJ, REsp 1.071.741/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.03.2009; TJ/MT, N.U. 1018500-80.2024.8.11.0000, j. 05.03.2025; TJ/MT, N.U. 1021731-18.2024.8.11.0000, j. 04.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Eminentes pares

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
interposto por
FERNANDO PIAZZA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Campo Novo do Parecis/MT nos autos da Ação Civil Pública no 1003880-10.2024.8.11.0050, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

O agravante insurge-se contra dois pontos específicos da decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público: o deferimento da inversão do ônus da prova; e a obrigação, com imposição de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, de incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a Área de Reserva
Legal decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental.

Quanto à inversão do ônus da prova, aduz o recorrente que tal medida não constitui princípio absoluto e sua incidência não é automática, sendo cabível apenas quando a realização da prova for extremamente dificultosa, evidenciando desequilíbrio entre os litigantes. Argumenta que o Ministério Público não possui qualquer dificuldade econômica, técnica ou jurídica para provar os danos ambientais que alega, sendo dotado de atribuições especiais para investigar fatos através do Inquérito Civil e contando com órgãos auxiliares como o Centro de Apoio Operacional (CAOP) e o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF).

Sustenta que a inversão do ônus probante constitui ato atentatório ao princípio da isonomia, consubstanciando em excessivo encargo imposto ao réu, obrigando-o à produção de prova negativa, também chamada de "prova diabólica", destinada a inferir a inexistência de prejuízo indenizável.

No que tange à obrigação de incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de Reserva Legal decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, argumenta o agravante que tal pleito constitui intervenção indevida na seara de competência administrativa da SEMA/MT quanto ao licenciamento ambiental e regularização de áreas degradadas.

Afirma que a regularização ambiental dos imóveis rurais no Estado de Mato Grosso é atribuição da SEMA/MT, notadamente a regularização das áreas de Reserva Legal, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar no 592/2017, e que tal regularização será estabelecida por Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou possuidor do imóvel rural com o Estado de Mato Grosso.

Assevera que o Decreto Estadual no 1.491/2018 estabelece que o Termo de Compromisso será firmado no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA), sendo instrumentos desse programa o Projeto de Compensação de Reserva Legal e o Projeto de Recomposição de Áreas Degradadas e Alteradas (PRADA), contemplando medidas de regularização do passivo de Reserva Legal por meio das modalidades de recomposição, regeneração ou compensação.

Sustenta que na Fazenda Piazza existe uma área consolidada de 1.556,1142 ha, desmatada nos idos de 1990, e que a pretensão ministerial visa afastar o direito do réu, garantido pela Lei Federal no 12.651/2012 e pelos Decretos Estaduais no(s) 1.491/2018 e 1.031/2017, de poder regularizar a Reserva Legal da propriedade através das modalidades permitidas.

Por fim, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, afastando a inversão do ônus da prova e a obrigação de incluir a área consolidada no Projeto de Recuperação Ambiental, sob pena de multa diária.

A Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, inicialmente relatora do processo, concedeu parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, suspendendo os efeitos da decisão agravada exclusivamente no que se refere à obrigação imposta ao agravante de "incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental", mantendo todos os demais termos da decisão, inclusive quanto à inversão do ônus da prova (I
d
275640385).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual defendeu a manutenção integral da decisão agravada, argumentando que a inversão do ônus da prova em matéria ambiental justifica-se pelo princípio da precaução, segundo o qual se há risco de determinada atividade gerar
dano
ao meio ambiente ou à saúde humana, deve-se considerar que o dano irá ocorrer, cabendo ao réu (poluidor) o ônus de provar que a atividade por ele desempenhada não gerou o dano ambiental. Invoca a Súmula 618 do STJ, que estabelece que "a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental".

Quanto à obrigação de incluir no PRADA áreas desmatadas antes de 22/07/2008, defende o parquet que o objetivo da medida é proceder à adoção de providências emergenciais para impedir a continuidade ou repetição da conduta ilícita e garantir a recuperação ambiental, não se exigindo determinado mecanismo de recomposição em detrimento de outros, mas apenas a submissão do projeto à SEMA para fins de cumprimento dos requisitos e recuperação do dano ambiental, sob pena de multa

(
Id
279146380
)
.

A Procuradoria Geral de Justiça, em sua
manifestação
, opinou pelo parcial provimento do recurso apenas no que se refere à inclusão no PRADA da área de Reserva Legal decorrente de desmatamento anterior a 22/07/2008, mantendo-se a inversão do ônus da prova

manifestação (I
d
279146382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025